Tribunal: TJBA
Processo: 8001503-08.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001503-08.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS ALVES VITORIO Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS, AILA DE SANTANA SANTOS registrado(a) civilmente como AILA DE SANTANA SANTOS, JANINE RAMOS DA SILVA, JACKSON DEL REI DE FARIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão quanto à majoração dos honorários recursais. Acolhimento. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em fase recursal, conforme previsão do art. 85, §11 do CPC/2015. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão em julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, situação verificada no acórdão embargado que não se manifestou sobre a majoração dos honorários recursais. O art. 85, §11, do CPC/2015 determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo norma cogente que não atribui faculdade ao julgador. Estando presentes os requisitos para a majoração da verba honorária – sentença publicada na vigência do CPC/2015, desprovimento do recurso e existência de condenação em honorários desde a origem – é devida a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015. Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8001503-08.2020.8.05.0032; Embargante: ESTADO DA BAHIA; Embargado: JOSE CARLOS ALVES VITORIO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.